Tribunal: STF
Processo: RE 95229
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-10-30
Data de publicação: 1981-10-30

Ementa:
SALVO NOS CASOS DE OFENSA A CONSTITUIÇÃO, MANIFESTA DIVERGENCIA COM
A SÚMULA DO STF, OU RELEVÂNCIA DA QUESTÃO FEDERAL, NÃO CABERA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS "HABEAS CORPUS", QUANDO NÃO TRANCAREM A
AÇÃO PENAL, NÃO LHE IMPEDIREM A INSTAURAÇÃO OU A RENOVAÇÃO, NEM
DECLARAREM A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE (RISTF, ART. 325, II).
RE NÃO CONHECIDO.